Tribunal: TJDFT
Processo: 0026657-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos. Da leitura do recurso interposto no ID 24196461, verifica-se que o agravante, Banco do Brasil S/A, mostra insatisfação quanto ao não recebimento de Recursos Especial e Extraordinário, em total dissonância do ato impugnado. Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que preste esclarecimentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.